Tribunal: STJ
Processo: 0033106-47.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050004 - PE(2025/0357907-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE RIBAMAR CANTANHEDE SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: R LIMA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: ANA PAULA MORAES CANTO DE LIMA - PE040924
INTERES.
: JULIO CESAR CANDIDO DE LIMA
ADVOGADO
: EDUARDA MORAIS CAVALCANTI D'EMERY - PE059572
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
COMPENSAÇÃO
C/C
C/C
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de parcelas
compensação
c/c
c/c
por danos morais.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, é inadmissível o agravo interno
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b199b5e3-6914-4d30-973f-e5d7421a0187

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050004 - PE(2025/0357907-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE RIBAMAR CANTANHEDE SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: R LIMA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: ANA PAULA MORAES CANTO DE LIMA - PE040924
INTERES.
: JULIO CESAR CANDIDO DE LIMA
ADVOGADO
: EDUARDA MORAIS CAVALCANTI D'EMERY - PE059572
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
COMPENSAÇÃO
C/C
C/C
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de parcelas
compensação
c/c
c/c
por danos morais.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, é inadmissível o agravo interno
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE RIBAMAR CANTANHEDE
SANTOS e LUIZ ALBERTO DA SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
rescisão contratual
restituição de parcelas
compensação
Ação:
c/c
c/c
por danos morais, ajuizada por JOSÉ RIBAMAR CANTANHÊ DE SANTOS, JULIO
CESAR CANDIDO DE LIMA e LUIZ ALBERTO DA SILVA, em face de R LIMA
COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI - ME, na qual requer a rescisão do contrato de
formatura e a revisão da cláusula penal com devolução das parcelas e
compensação por danos morais.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSE
Acórdão:
RIBAMAR CANTANHEDE SANTOS, JULIO CESAR CANDIDO DE LIMA e LUIZ ALBERTO
DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54442467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: a83cdb52-1375-49d5-ae72-340b883916dd

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMIDOR. BAILE DE
FORMATURA. ADIAMENTO DO EVENTO. DESISTÊNCIA. EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO COVID-19. CLAUSULA CONTRATUAL DE DESISTÊNCIA FIXADA EM
20%. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECUSO
NÃO PROVIDO. 1. A recorrente, solicitou a rescisão do contrato no período da
pandemia do COVID19, devido a sua situação financeira ter mudado, o Estado de
Pernambuco ter decretado situação de calamidade pública e suspendeu todas as
atividades não essenciais por tempo indeterminado. 2. Ademais, o fortuito externo
causado pela pandemia de Covid 19 não é, por si, caso de extinção do contrato, no
máximo pode levá-lo ao status quo anterior a pandemia, assim, passados os efeitos
da pandemia, continuaria o seu cumprimento. 3. SENTENÇA MANTIDA 4. RECURSO
NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 125)

alega violação dos arts. 317, 393 e 478 do CC, e 6o, V,
Recurso especial:
do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que a pandemia caracteriza
força maior, afastando a responsabilidade pelas obrigações e os efeitos da cláusula
penal em hipóteses de desistência motivada por evento imprevisível. Aduz que
houve onerosidade excessiva, legitimando a resolução do contrato ou a redução
da penalidade para restabelecer o equilíbrio. Argumenta que é necessária a
revisão das obrigações para reequilíbrio contratual diante da alteração substancial
das condições econômicas supervenientes. Assevera que, nas relações de
consumo, é direito básico à revisão de cláusulas quando fatos supervenientes
tornam as prestações desproporcionais, impondo a adequação das obrigações ao
novo contexto.
inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/PE
razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão unipessoal:
especial, devido à ausência de impugnações específicas dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos já
Agravo interno:
deduzidos no recurso especial, sustentando suposta violação aos arts. 317
(reequilíbrio contratual), 393 (evento fortuito e força maior) e 478 (onerosidade
excessiva), todos do CC, bem como ao
o, V, do CDC, relativo à revisão
art. 6
contratual.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54442467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: a83cdb52-1375-49d5-ae72-340b883916dd

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ao constatar que a parte deixou de impugnar, de
art. 932,
forma específica, os fundamentos adotados pelo Tribunal
para a inadmissão
a quo
do recurso, notadamente a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Com efeito, o § 1o do
do CPC impõe à parte recorrente o
art. 1.021
dever de observar o princípio da dialeticidade recursal, exigindo-se, para a
admissibilidade do agravo interno, a impugnação específica e fundamentada dos
argumentos lançados na decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
No presente agravo, verifica-se que a agravante não atacou de forma
específica o fundamento adotado, qual seja, a incidência da
(art.
Súmula 182/STJ
III, do CPC),
art. 932,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a
evidência da impugnação oportuna, em sede de agravo em recurso especial, da
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, em atenção às particularidades apontadas.
Dessa forma, considerando a ausência de impugnação efetiva dos
fundamentos da decisão agravada, não há como conhecer do agravo interno,
tendo em vista a não observância ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.037.943/RJ,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
3/11/2022
REsp 1.964.122/SP,
12/9/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: a83cdb52-1375-49d5-ae72-340b883916dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.004 / PE
Número Registro: 2025/0357907-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331064720228172001 331064720228172001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RIBAMAR CANTANHEDE SANTOS
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE : JULIO CESAR CANDIDO DE LIMA
ADVOGADO : EDUARDA MORAIS CAVALCANTI D'EMERY - PE059572
AGRAVADO
: R LIMA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO : ANA PAULA MORAES CANTO DE LIMA - PE040924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RIBAMAR CANTANHEDE SANTOS
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: R LIMA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55294282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 4487f46c-a544-4369-9cd9-89c6ee8499b0

ADVOGADO : ANA PAULA MORAES CANTO DE LIMA - PE040924
INTERES.
: JULIO CESAR CANDIDO DE LIMA
ADVOGADO : EDUARDA MORAIS CAVALCANTI D'EMERY - PE059572
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 4487f46c-a544-4369-9cd9-89c6ee8499b0